Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Por força do que dispõe o art. 207 do Código Civil, não existindo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
2. A renegociação da dívida não implica necessariamente novação do contrato originário, máxime quando consta do contrato ressalva expressa em sentido contrário.
3. Nos termos do art. 361 do Código Civil, não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
4. Recurso conhecido e não provido.